Tribunal: STF
Processo: ARE 1537494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO E DE GUIA PARA EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - RECENTE DECISÃO DO PLENO DO STF. - O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADC's 43, 44 e 54, assentou a constitucionalidade do art. 283 do CPP, afastando a possibilidade de execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.



    V.V.P.



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM - PRELIMINAR - ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - VÍCIO NÃO CONSTATADO - EXORDIAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINAR REJEITADA. Não se declara a inépcia da denúncia que descreve de maneira detalhada os delitos, especificando a forma como ocorreram, o local dos crimes e todas as circunstâncias que envolveram a sua prática, permitindo aos acusados a compreensão do fato e o exercício da ampla defesa. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - ÂNIMO ASSOCIATIVO ESTÁVEL PARA A TRAFICÂNCIA DEMONSTRADO - CONDENAÇÕES MANTIDAS - APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DEDICAÇÃO AS ATIVIDADES CRIMINOSAS - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - INVIABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 01. Se a materialidade e autoria dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para este fim restaram suficientemente comprovadas pelo firme conjunto probatório, não há que se falar em absolvição. 02. Havendo nos autos prova do vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática do tráfico de drogas, necessária a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06. 03. Não há falar-se em aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, se resta comprovado nos autos à dedicação dos réus às atividades criminosas. 04. No crime de tráfico de entorpecentes o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o fechado, em observância à regra do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, modificada pela Lei nº 11.464/07. 05. Ausentes os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal, não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente